Tribunal: STF
Processo: RHC 272230
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por W.L.F.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no AgRg no HC nº 1.009.461/PI, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o recorrente está sendo processado por suposta prática do antigo delito de atentado violento ao pudor, previsto no art. 214 do Código Penal, por fatos ocorridos entre 2005 e 2006.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o Tribunal Pleno julgou improcedente a Exceção de Impedimento nº 0753052-86.2023.8.18.0000, fixando que: “o Ministério Público possui legitimidade para propor ação penal por crime sexual contra menor de idade, mesmo em fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 12.015/2009, quando presentes elementos de violência real” (e-doc. 9).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Messod Azulay Neto, de início, indeferiu o pedido de liminar (e-doc. 13), não conhecendo da impetração no ensejo de análise do mérito do writ (e-doc. 32). O agravo regimental interposto pela defesa foi improvido (e-doc. 46). Opostos embargos de declaração; estes foram rejeitados (e-doc. 60).
Neste recurso (e-doc. 67), alega-se a ilegitimidade ativa do Ministério Público, uma vez que o suposto fático foi cometido entre os anos de 2005 e 2006, anterior ao advento da Lei nº 12.015/2009, sendo que a ação penal é de iniciativa da ofendida mediante queixa-crime. Salienta também que o mero sinalizar de ocorrência de presunção de violência não tem o condão de alterar a natureza da ação penal.
Defende, lado outro, a aplicação ao caso a norma penal mais benéfica vigente à época do fato, além de que o prazo decadencial de 6 meses para oferecimento da queixa-crime ter expirado.
Requer, ao final, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público e, consequentemente, trancamento da ação penal quanto ao crime do art. 214, do Código Penal, na forma do art. 395, II, do Código de Processo Penal c/c art. 17 do Código de Processo Civil.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS CONTRA MENORES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA REAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de pacientes acusados de crimes sexuais contra menor, com fundamento na substitutividade do writ e na ausência de flagrante ilegalidade. 
2. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal, com base na proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal e na presença de violência real, aplicando, por analogia, a Súmula n. 608, STF.
3. A defesa sustentou que os fatos narrados na denúncia descrevem violência presumida, não real, e que, à época dos fatos, a vítima contava 17 anos, o que implicaria a natureza privada da ação penal, conforme redação original do art. 225 do Código Penal, além da decadência do direito de queixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação penal pública incondicionada em casos de crimes sexuais contra menores, mesmo antes da vigência da Lei n. 12.015/2009, e se a denúncia descreve violência real ou presumida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão monocrática está fundamentada na jurisprudência consolidada desta Corte e do STF, que reconhece a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação penal pública incondicionada em casos de crimes sexuais contra menores, mesmo antes da Lei n. 12.015/2009, em observância ao princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal. 
6. A aplicação da Súmula n. 608, STF é cabível em casos de violência real, conforme elementos indicativos presentes nos autos. 
7. A revisão das conclusões do acórdão local sobre a natureza da violência alegada extrapola os limites cognitivos do habeas corpus e do agravo regimental. 
8. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas e rejeitadas. 
9. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.“ (e-doc. 46)

No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem a partir da tese de que a imputação de fatos ocorridos entre 2005 e 2006 descreve violência presumida e não real, o que implicaria a natureza privada da ação penal segundo a redação original do art. 225 do Código Penal, bem como a decadência do direito de queixa.
Verifico que a decisão agravada examinou de forma suficiente e fundamentada os pontos controvertidos, concluindo pelo não conhecimento do writ por se tratar de substitutivo de recurso ordinário, em conformidade com a orientação consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
No mérito, a decisão agravada assentou a higidez do acórdão de origem, que reconheceu a legitimidade do Ministério Público do Estado do Piauí para a propositura da ação penal, seja em razão da proteção integral à criança e ao adolescente, seja pela presença de elementos indicativos de violência real, aptos a atrair, por analogia, a Súmula n. 608, STF.
A conclusão do Tribunal local, como registrado na decisão agravada, harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte que, mesmo quanto a fatos anteriores à Lei n. 12.015/2009, admite a atuação ministerial em crimes sexuais contra menores, em sinalização à máxima efetividade do art. 227 da Constituição Federal.
Destaco, a propósito, os fundamentos referidos na decisão recorrida: “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo antes da Lei nº 12.015/2009, o Ministério Público detinha legitimidade para a propositura de ação penal pública incondicionada em casos de crimes sexuais contra menores, em observância ao princípio da proteção integral” (AgRg nos EAREsp n. 2.127.623/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025) e “mesmo antes das alterações introduzidas pela Lei n. 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor a ação penal pública incondicionada destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças” (AgRg no REsp n. 2.012.086/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).
No mais, com relação à argumentação do agravante no sentido de que, à época dos fatos, a vítima contava 17 anos, recordo que esta Corte também registra entendimento no sentido de que mesmo em relação aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei n. 12.015/2009, há legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal incondicionada nos crimes sexuais contra adolescentes em sinalização à máxima observância e efetividade da proteção integral desse grupo hipervulnerável (AgRg no HC n. 845.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
(...)
No mais, a insurgência, ao sustentar que a denúncia descreve apenas violência presumida e que os precedentes são inaplicáveis, pretende, em última análise, infirmar as premissas fáticas adotadas pela Corte de origem e pela decisão agravada, o que demandaria o revolvimento da moldura fática e do conteúdo da peça acusatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por extensão, do agravo regimental que o veicula.
Registro, ademais, que o agravo não questiona especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática quanto à substitutividade do writ e à inexistência de flagrante ilegalidade, limitando-se a reeditar argumentos já apreciados e rejeitados.
Não identifico, por fim, qualquer ilegalidade patente que autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
A decisão recorrida está amparada em jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal sobre o não cabimento de habeas corpus substitutivo, e reflete, com suporte em precedentes, a compreensão acerca da legitimidade do Ministério Público em hipóteses de crimes sexuais contra menores, inclusive anteriores à Lei n. 12.015/2009, e da aplicabilidade da Súmula n. 608, STF, quando presente violência real.“ (e-doc. 46, p. 5-7, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de pedido formulado na Corte (HC nº 270.387). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente